Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-65.2021.8.11.0111
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-65.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELSO SOARES DE SOUZA - CPF: 017.894.191-31 (APELANTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 655.276.401-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NO § 1º

DO ARTIGO 150 DO CP – UMA UTILIZADA PARA CONFIGURAR O PARAGRAFO PRIMEIRO E A SEGUNDA PARA AFASTAR DO MINIMO LEGAL –

NA SEGUNDA FASE DA

PENA, A ATENUANTE DA CONFISSÃO

FOI DEVIDAMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, e, do CP

– CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - PENA INALTERADA

– RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

Não há se falar em fixação da pena-base no mínimo legal estipulado, se emerge dos autos mais de uma circunstância daquelas descritas no § 1º do artigo 150 do CP, devendo uma ser utilizada para caracterização do parágrafo e outra para afastar do mínimo legal.

Não há readequação a ser realizada na segunda fase da pena em face a compensação realizada entra a atenuante da confissão e agravante delitiva descrita no artigo 61, II, e do CP, por serem igualmente preponderantes conforme precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celso Soares de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150, § 1º, ambos do CP, à pena de 10 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto (ID. 159272799).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa requer a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória, pois a condenação foi embasada apenas na palavra da vítima. Subsidiariamente, postula a aplicação da pena do crime previsto no art. 150, § 1°, do Código Penal, no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para a exasperação (ID. 159272816).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento (ID. 159272821).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para readequar a dosimetria do delito de invasão de domicílio (ID. 164476659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“No dia 09 de março de 2019, por volta das 01h00min, em residência particular situada na Rua 13, Bairro ZC1003, n° 67, no município de Matupá, o denunciado CELSO SOARES DE SOUZA ameaçou de causar mal à sua ex-companheira, CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO, no contexto doméstico e familiar. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado entrou na casa alheia, vale dizer, de sua ex-companheira, contra a sua autorização expressa ou tácita, com o emprego de uma arma branca (foice).

Segundo consta, o denunciado, na data do fato, foi até a residência da vítima, sua ex-companheira, portando uma foice (instrumento agrícola curvo e com gume para ceifar) e passou a tentar adentrar o local à força. Afirmou o denunciado que, se ela não abrisse, ele arrombaria a porta. Em seguida, a vítima abriu a porta e, percebendo que o denunciado estava extremamente exaltado com o objeto contundente em mãos, saiu correndo do local para pedir ajuda.

Ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado afirmou ter ido ao local com o objeto e ter pulado a cerca da residência da vítima, porque o portão estava com cadeado. Diante do ocorrido e temendo por sua segurança, a vítima representou criminalmente e pediu medidas protetivas contra o denunciado. (...) (ID. 159272770).

Consoante relatado, inicialmente a defesa requer a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória, pois a condenação foi embasada apenas na palavra da vítima. Todavia, entendo que tal pleito
não
merece prosperar.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n.º 2019.74703 (ID. 49020302 – fls. 03/04), do Termo de Representação Criminal (ID. 49020302 – fls. 05), do Pedido de Providências Protetivas (ID. 49020302 – fls. 07/09), do Termo de Declarações (ID. 49020302 – fls. 10) e do Temo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 358/2019 (ID. 49020302 – fls. 12/14), além do depoimento da vítima que corroborou com a afirmação de que o acusado praticou a dinâmica delitiva.

Com relação à autoria, extrai-se da prova oral produzida durante as duas fases da persecução penal a certeza de que o réu foi o autor dos fatos descritos na inicial acusatória.

A vítima
Cleide Aparecida Ferreira de Carvalho
, ouvida na fase policial, descreveu com minúcias as circunstâncias em que o ex-companheiro entrou em sua casa com uma foice, sem autorização, e a ameaçou:

“(...) QUE NO DIA 09 DE MARÇO POR VOLTA DAS 1H SEU EX-MARIDO CELSO SOARES DE SOUSA APARECEU EM SUA CASA A CHAMANDO NA PORTA DOS FUNDOS DIZENDO QUE SE NÃO ABRISSE APORTA IRIA ARROMBAR; QUE ELE PULOU A CERCA PARA ENTRAR NO TERRENO; QUE O CELSO TENTOU ABRIR A PORTA COM UMA FOICE; QUE A MESMA SE LEVANTOU ASSUSTADA E ABRIU A PORTA DA FRENTE MOMENTO QUE ELE DISSE QUE TINHA UM PRESENTE PARA A COMUNICANTE; QUE O CELSO ESTAVA COM UMA FOICE NA SUA MÃO E NÃO HAVIA PRESENTE NENHUM; QUE COM MEDO DE QUE ELE A FIZESSE ALGO AO VER QUE ELE ESTAVA ALTERADO SAIU DE DENTRO DA CASA CORRENDO PARA A RUA PEDINDO SOCORRO MOMENTO ESTE QUE SEUS VIZINHOS LIGARAM PRA POLICIA; QUE OS POLICIAIS CONVERSARAM COM SEU EX, E O MESMO DIZIA OS POLICIAIS QUE TINHA LEVADO A FOICE PARA ROÇAR O QUINTAL, MAIS NÃO HAVIA MATO; QUE A TODO MOMENTO ELE DIZIA AOS POLICIAIS QUE SE QUIZESEM ATIRA PODIA ATIRAR; APÓS ISSO ELE FOI EMBORA (...)”.

Seu depoimento prestado na audiência e instrução e julgamento foi sintetizado nas contrarrazões recursais (ID. 159272821), nos seguintes termos:

“No tocante à autoria delitiva, tais também restaram demonstrados diante do depoimento da própria vítima, a qual afirmou que teve um relacionamento com o réu por aproximadamente 02 (dois); que o relacionamento era um pouco conturbado; que o réu ficava agressivo quando consumia álcool e utilizava entorpecente. Acrescentou a ofendida que no dia dos fatos, quando estava dormindo em sua residência, por volta de 01 hora, ouviu alguém chamando pelo seu nome e que o réu pulou a cerca da sua residência e ingressou no quintal; que novamente ouviu alguém chamando pelo seu nome, momento em que identificou que era o réu, porém permaneceu em silêncio, por acreditar que assim o acusado iria embora;
que escutou um barulho na porta da residência, momento em que o réu mandou abrir, caso contrário arrombaria a porta; que ao abrir a porta viu que o réu portava uma foice
; que o réu entrou na sua residência sem autorização; que o réu sentou no sofá da sala prometendo um presente; que indagou o réu sobre qual seria o presente;
que o réu não mostrou qualquer presente e ameaçou matá-la se chamasse a polícia
; que retirou a chave da porta e saiu da residência para pedir ajuda; que passados alguns minutos a polícia chegou no local; que após conversar com a polícia o réu seguiu rumo ignorado.”. Destaquei.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva. Em juízo,
“disse o réu que esteve na casa da vítima; que não levou a foice, mas que encontrou o objeto na casa da vítima; que pretendia roçar o mato na casa da vítima no dia seguinte; que não ameaçou a vítima; que não forçou entrada no imóvel; que portava um violão; que pretendia cantar para a vítima utilizando o seu violão; que tinha ingerido bebida alcoólica; que manteve relacionamento com a vítima por aproximadamente 02 anos; que nunca ameaçou a vítima; que no dia dos fatos foi embora após a chegada da PM.”
(ID. 159272799).

A simples negativa de autoria, isolada e divorciada dos elementos probantes dos autos, não se presta a ancorar o pleito absolutório.

Destaco, ainda, que nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima afirmou que se sentiu amedrontada pela situação acima descrita.

De mais a mais, pelas provas coligidas aos autos, é possível concluir que o réu nutria sentimento de posse pela vítima, não se conformando com a separação, daí porque a ameaçava, o que evidencia o
“animus nocendi”,
suficiente para embasar a condenação.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do crime de ameaça, por meio dos depoimentos da vítima, tudo em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

“(...) 1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios constantes dos autos, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo. (...)” (N.U 1000890-91.2019.8.11.0027, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023, DJE 23/03/2023).

Por fim, a defesa postula a aplicação da pena do crime previsto no art. 150, § 1°, do Código Penal, no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para a exasperação.

Conforme se infere da sentença exarada, o recrudescimento da pena-base se deu em face das circunstâncias referente a ação noturna e o emprego de arma, veja-se:

“1ª Fase

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em do crime de ameaça em 01 (um) mês de detenção. Com relação ao crime de invasão de domicílio, pelo fato do réu ter cometido o crime durante a noite e com o emprego de arma, é de rigor o afastamento da pena mínima. Explico.

O § 1º do art. 150 do Código Penal enumera uma série de situações que fazem com a que

pena de violação de domicílio seja aumentada.

Sendo assim, o fato de o agente ter incorrido em duas dessas situações – durante a noite e com o emprego de arma – devem ser consideradas pelo julgador na dosimetria da pena.

Por tais razões, sopesando a conduta delitiva do agente, que incorreu em duas das situações do § 1º do art. 150 do Código Penal, a pena-base é fixada em 09 (nove) meses de detenção.”.

A pena prevista no § 1º, do art. 150, do CP, em razão do crime ter sido cometido no “período noturno,
OU
com emprego de arma”, é de 6 meses a 2 anos de detenção.

E diferentemente do argumento assinalado pela defesa, o afastamento da pena basilar [de 03 – três meses] se vê claramente justificada, pois uma das circunstâncias se utilizou para caracterizar a conduta típica descrita no parágrafo 1º, e a segunda para afastar da pena legal prevista.

Procedeu assim, de forma correta o magistrado singular.

Na sequência da dosimetria, na segunda fase dosimétrica reconheceu a atenuante da confissão aplicá-la, e a compensou coma agravante disposta no artigo 61, II, E, do CP, por considerá-las circunstâncias legal preponderantes.

Neste tocante, embora a estruturação da confecção das penas esteja confusa e bastante truncada, agiu corretamente ao promover a compensação das circunstâncias, por serem igualmente preponderantes.

É o que decidiu STJ, no julgamento do AResp 680.064, ao reconhecer que atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante de crime praticado com violência contra a mulher.

Aliás, isso é o que se decidiu no recurso repetitivo 1.341.370, de que a reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas entre si, por serem igualmente preponderantes, devendo, ser o entendimento estendido, por interpretação analógica, à hipótese em que há atenuante de confissão e agravante de violência contra a mulher pois ambas envolvem circunstâncias igualmente preponderantes.

Diante disso, mantenho inalterada a dosimetria da pena aplicada.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023